Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703810-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGOR PEREIRA MENESES APELADO: NILTON ALVES FERREIRA Despacho 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 10/2/2021 às 16:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 22598213. 2. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO